Tribunal: TJDFT
Processo: 0752233-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0752233-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONINO SILVA RAMALHO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE PLANALTINA O paciente – a quem se imputa os crimes de lesão corporal e ameaça, no âmbito doméstico e familiar – teve, em 30.10.20, a prisão em flagrante convertida em preventiva (ID 22132043 - p. 47/8). Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva do paciente, que está preso há mais de um mês, sem que oportunizada outra medida cautelar. Pede seja concedida liberdade provisória com monitoração eletrônica. A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, justifica-se a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e violadas pelo infrator e para assegurar a integridade física da vítima ou de seus familiares (art. 313, III, do CPP). Sobre o tema, decidiu a Turma: “(...) 1. Autoriza-se a prisão preventiva quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, a fim de garantir a execução das medidas protetivas de urgência (artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal) e estiverem presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis (artigo 312 do Código de Processo Penal). 2. No âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o descumprimento de medidas protetivas anteriormente aplicadas é razão idônea para a decretação da prisão preventiva, haja vista a insuficiência quaisquer medidas cautelares diversas da prisão. 3. Ordem denegada.“ (Acórdão n.1160209, 07038395920198070000, Relator: João Timóteo de Oliveira 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). A vítima disse, na delegacia, que convive com o paciente há 13 anos e essa foi a primeira vez que ele a agrediu fisicamente “de forma mais séria” e que dispensou medidas protetivas (22132043 - p. 8). No dia dos fatos, o paciente saiu com a vítima e o filho para a casa de um casal de amigos e, ao retornarem para casa, após ingerir bebida alcóolica, xingou, ameaçou e agrediu a vítima. O filho, que tentou intervir, foi agredido também. A denúncia foi recebida quanto aos crimes do art. 129, § 9o, e art. 147, ambos do CP, c/c artigos 5o e 7° da L. 11.340/06 (lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico e familiar). A soma das penas máximas dos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça é inferior a quatro anos de reclusão. Ainda que o paciente tenha condenação definitiva pelo crime de furto (ID 22132043 - p. 32), caso condenado, dificilmente será fixado regime prisional fechado. Não se justifica que o paciente permaneça preso. Do contrário, estará em situação prisional mais grave do que aquela que possivelmente será fixada na sentença. Além disso, as lesões corporais na vítima foram leves, apenas escoriações (ID 22132043 - p. 84/5). E o filho do casal sequer teve lesões (ID 22132043 - p. 89). Não há fatos concretos a indicar que solto o paciente cometerá novos crimes ou atentará contra a integridade física e psicológica da vítima – companheira com quem convive há 13 anos -, sobretudo porque a vítima dispensou medidas protetivas, o que demonstra que não se sente intimidada pelo paciente. Medidas cautelares diversas da prisão são, no momento, suficientes para garantir a ordem pública e a integridade da ofendida, mantendo o paciente sob vigilância, com a garantia da instrução criminal. Caso o paciente descumpra as medidas cautelares ou a vítima se sinta intimidada ou ameaçada por ele, serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Como medidas cautelares fica estabelecido: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. Defiro a liminar, devendo o paciente ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Confiro à presente força de alvará de soltura. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Comunique-se ao juiz de origem e encaminhe-se-lhe cópia da presente decisão para cadastro no BNMP 2.0. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES